Tribunal: STF
Processo: ARE 1044216
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1.  A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes/Tema 339, reconheceu a repercussão geral do tema negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão . 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.